Tribunal: STJ
Processo: 1000849-91.2021.8.26.0430
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983000 - SP(2025/0249298-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: JAIME TOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: MARCELO BEIRIGO MACHADO - SP417270
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:05:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b8d9e61-deb2-4cc9-a146-cce9c55a138f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983000 - SP(2025/0249298-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: JAIME TOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: MARCELO BEIRIGO MACHADO - SP417270
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELEKTRO REDES S.A. contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de seu
agravo em recurso especial porque não foram impugnados todos os fundamentos de
inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54493081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:27
Código de Controle do Documento: 31e21068-3570-4d25-ad9a-04e6e45911b7

O recurso especial foi interposto contra o acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 759):
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica -
Pedido inicial que discute a regularidade do atual medidor instalado em
substituição do anterior equipamento, envolvido no registro de consumo das
faturas questionadas na ação - Decisão que inverteu o ônus probatório
atribuindo à ré apelante a obrigação de apresentar laudo técnico por
laboratório credenciado pelo INMETRO relativo ao aparelho medidor -
Descumprimento, pela ré, que atraiu os efeitos do ônus probatório em seu
desfavor, deixando de comprovar a autenticidade das cobranças imputadas
nas faturas questionadas na ação - recálculo das faturas e substituição do
medidor bem determinadas - Sentença mantida - Apelo improvido.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
e à ausência de afronta a dispositivo legal.
Súmula 7/STJ
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega o seguinte (fls.
):
945/946
Com efeito, embora a impugnação não tenha abordado cada ponto
isoladamente, tratou dos fundamentos de forma integrada e abrangente,
permitindo ao Tribunal identificar de maneira clara e precisa as supostas
violações legais, em total observância ao princípio da dialeticidade recursal.
[...]
Ademais, a alegada ausência de impugnação específica não pode ser
considerada óbice ao conhecimento do recurso, pois os argumentos
apresentados
demonstram,
de
forma
substancial,
a
divergência
jurisprudencial e a ofensa a regras federais objetivamente aplicáveis. A
clareza e a precisão dos fundamentos permitem que o Tribunal compreenda
integralmente a controvérsia jurídica, tornando possível o exame do mérito
do recurso.
Dessa forma, resta evidente que o Agravo em Recurso Especial
cumpre plenamente os requisitos formais e materiais exigidos pelo
Regimento Interno do STJ, não havendo qualquer irregularidade que
justifique o não conhecimento do recurso. Por conseguinte, o agravo interno
deve ser integralmente acolhido, garantindo-se o regular processamento e
conhecimento do recurso especial.

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
se opõe às razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não trouxe, em seu agravo
interno, argumentação direcionada a atacar os fundamentos da decisão agravada
relativos à incidência da
e à ausência de afronta a dispositivo legal.
Súmula 7/STJ
É devida a aplicação ao caso em questão da
segundo a
Súmula 182/STJ,
qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
Documento eletrônico VDA54493081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:27
Código de Controle do Documento: 31e21068-3570-4d25-ad9a-04e6e45911b7

A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
refutados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
art. 1.042
previsto no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
art. 1.021,
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:27
Código de Controle do Documento: 31e21068-3570-4d25-ad9a-04e6e45911b7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.983.000 / SP
Número Registro: 2025/0249298-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008499120218260430
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS : FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: JAIME TOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: MARCELO BEIRIGO MACHADO - SP417270
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO : FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: JAIME TOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO : MARCELO BEIRIGO MACHADO - SP417270
TERMO
Documento eletrônico VDA55100281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:47
Código de Controle do Documento: c7325efb-654a-43cc-a85a-ae1df6bd5802

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:47
Código de Controle do Documento: c7325efb-654a-43cc-a85a-ae1df6bd5802